Tribunal: TJDFT
Processo: 0743002-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRIMEIRO AGRAVO. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO. INAPLICÁVEL A TERCEIROS. CRÉDITO. HONORÁRIOS. EXECUÇÃO CABÍVEL. LEGITIMIDADE. DECISÃO PRECLUSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEGUNDO AGRAVO. CESSÃO DE CRÉDITO. INAPLICÁVEL A TERCEIRO. HONORÁRIOS. INOCORRÊNCIA DE QUITAÇÃO. PERCENTUAL. DECISÃO PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. AGI 0743256-77.2023.8.07.0000

1.1. Não tendo sido submetidos ao juízo de origem os argumentos apresentados no agravo de instrumento, mostra-se inadmissível a parte do recurso que inova as teses apresentadas, pois caracteriza inovação recursal e supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico.

1.2. O Estatuto da OAB (Lei 8.906/94) estabelece que os honorários advocatícios pertencem ao advogado, não sendo possível a cessão de créditos que não pertencem ao cedente, nem a assunção de dívida sem a participação do verdadeiro devedor dos honorários e o consentimento expresso do credor, nos termos do art. 299 do Código Civil.

1.3. O Estatuto da OAB (Lei 8.906/94) estabelece a possibilidade de o advogado executar os honorários nos mesmos autos em que tenha atuado, sendo possível a execução em percentual já definido por decisão preclusa, a despeito da revogação do mandato no curso da demanda, restando incabível o pedido de exclusão do causídico do polo ativo da execução.

2. AGI 0743002-07.2023.8.07.0000

2.1. É devida a inclusão do advogado no polo ativo da execução, uma vez que a cessão de crédito noticiada nos autos não contou com a anuência do credor da verba honorária, inexistindo quitação da dívida.

2.2. Decisão interlocutória fixou o percentual devido ao antigo patrono da exequente, em razão do trabalho realizado até aquele momento processual, sendo cabível a opção pela execução dos honorários nos próprios autos e indiscutível matéria acobertada pela preclusão.

3. Preliminar de inovação recursal reconhecida de ofício. Primeiro recurso parcialmente conhecido. Segundo recurso conhecido. No mérito, ambos não providos. Decisão mantida.